Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Observado que o valor da causa é irrisório, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o, do CPC.
II - Apelação desprovida.